Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-09.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito.
2. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
3. No caso, o menor permanecia em fila de espera, não obstante sua genitora possuir trabalho secular, ter sido agraciada por medida protetiva e auferir renda inferior a um salário-mínimo. Evidenciada, assim, a falha estatal em propiciar condições para o ingresso do infante na educação infantil e, ao mesmo tempo, possibilitar que a mãe escape de cenário de violência doméstica, ao auferir seu próprio sustento, mediante o ingresso no mercado de trabalho, já tão escasso.
4. Recurso conhecido e desprovido.